Tribunal: STF
Processo: HC 269474
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Atos processuais imputados a magistrados da 7ª Auditoria Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, membros do Ministério Público Militar e ao Superior Tribunal Militar. Liminar. Indeferimento. Não preenchimento dos requisitos autorizadores. Manifestação do Ministério Público Federal.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Helmar Araújo Marques de Almeida, em causa própria, contra atos atribuídos a autoridades vinculadas à Justiça Militar da União, notadamente integrantes do Superior Tribunal Militar, magistrados da 7ª Auditoria Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar e membros do Ministério Público Militar (eventos 12, 13, 15, 19 e 20). 

No presente writ, o Impetrante sustenta constrangimento ilegal consistente em “cerceamento estrutural de defesa, censura processual prévia à advocacia, violação direta as prerrogativas da advocacia, delegação indevida de função jurisdicional a Secretarias Judiciárias e risco concreto de trânsito em julgado artificial de condenação penal sem defesa plena, sem defesa oral e sem comprovar a regularidade da distribuição dos serviços de Oficial de Dia do período de 2014 a 2018”.  Argumenta que, no âmbito de diversos processos judiciais militares, entre os quais a Apelação Criminal nº 7000100-55.2022.7.07.0007/PE, o Mandado de Segurança nº 7000118-53.2026.7.00.0000 e o Agravo Interno Criminal nº 7000858-45.2025.7.00.0000, teria sido adotada prática reiterada de desentranhamento de petições da defesa por Secretarias Judiciárias,  pedidos de certidão indeferidos ou tratados como indevidos, sem decisão judicial fundamentada, impossibilitando o regular esgotamento da via interna e, por consequência, o exercício pleno do direito de defesa. 

Aponta a impossibilidade de interposição de recurso próprio nesta Suprema Corte, porquanto a instância militar ainda não se encontra formalmente encerrada, com o agravo interno pendente de julgamento. Assevera a negativa de prestação jurisdicional ante a ausência do enfrentamento das matérias suscitadas. 

Requer, em medida liminar, seja determinada a cessação imediata de qualquer desentranhamento de peças da defesa e a reintegração daquelas eventualmente desentranhadas; que “nenhuma Secretaria Judiciária, seja do Superior Tribunal Militar, seja da 7ª Auditoria Militar, seja de qualquer outro órgão vinculado aos feitos relacionados ao Paciente, possa retirar petições protocoladas pela defesa sem decisão judicial expressa, individualizada e fundamentada; a expedição e a disponibilização das certidões processuais solicitadas pela defesa; a suspensão do andamento processual do Agravo Interno Criminal nº 7000858- 45.2025.7.00.0000 no STM, bem como do trânsito em julgado da condenação. 

No mérito, pugna pelo “reconhecimento definitivo da existência de cerceamento estrutural de defesa, decorrente do desentranhamento de peças da defesa e da negativa de certidões processuais e da delegação indevida de função jurisdicional às Secretarias Judiciárias, com declaração de nulidade dos atos praticados nesse contexto”; “reconhecimento da validade jurídica e da relevância processual da decisão proferida no Procedimento Investigatório Criminal nº 7000046-84.2025.7.07.0007/PE”, além da declaração de nulidade absoluta da Apelação Criminal nº 7000100-55.2022.7.07.0007/PE e de todos os atos processuais contaminados e, sucessivamente, seja determinada a recomposição integral das condições de defesa, com a reintegração das manifestações defensivas e a análise adequada das provas documentais relevantes.

É o relatório. Decido.

Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato apontado como coator configura patente constrangimento ilegal.

Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.

Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.

Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente